Tribunal: TJBA
Processo: 8015993-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015993-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICENTE RAMOS DE ARAUJO Advogado(s): RICARDO RAMOS DE ARAUJO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO PARA AUXILIAR EM COMARCA DE INSTÂNCIA SUPERIOR. ALEGADO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI ORGÂNICA DO MPBA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO. O MEMBRO DE PODER É REMUNERADO EXCLUSIVAMENTE POR SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA. ART.39, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I -Em que pese o impetrante acostar documentos comprobatórios do seu suposto direito, valeu-se exclusivamente de interpretações extensivas da Lei Estadual Complementar nº 11/1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia) para comprová-los. II - A Constituição Federal estabelece que o pagamento de vantagem pelo exercício de função aos membros de Poder remunerados com subsídio é incompatível com a estabilidade econômica almejada pelo Impetrante. III - Segundo definição do professor Hely Lopes Meirelles, o “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. IV - Não comprovado de plano a extensão da Lei quanto à equiparação pretendida, impossível a utilização do mandamus. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8015993-97.2021.805.0000 em que são impetrante VICENTE RAMOS DE ARAUJO e impetrados o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A)